Tribunal: TJSP
Processo: 1017350-58.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO – ADICIONAL DE DESEMPENHO DA SAÚDE – Pretendida a incidência sobre o 13o salário, 1/3 de férias e os adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) – Possibilidade – Vantagem que integra a parte fixa de 50% do Prêmio de Incentivo – IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, Tema no 7 – Consectários legais conforme o julgamento definitivo do Tema no 810 do STF – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065773
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1017350-58.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que são apelantes ELENILDE MOREIRA DE MELO, ANDRÉ LUÍS DA
SILVA, ANTONIO CARLOS PAES MACHADO, CIBELE POLIDORO,
CICERO DJALMA SOARES DE SOUZA, CLEONICE APARECIDA DE
MORAES,
CYBELE
REGINA
MELO
DOS
SANTOS,
CYNTHIA
POLIANNA FARIAS DA SILVA ALVES, ELAINE FERREIRA DE MOURA,
ELENICE DE OLIVEIRA, FATIMA APARECIDA DE LIMA, GABRIELA DE
CASSIA MALASPINA VINHOLI, GLEUCINEIA DONA, IVANILZE
TAVARES DA SILVA, JANDIRA AMERICO SOARES, JANETE DOS
SANTOS GRACIANO, JEANE DA SILVA, JOSE ALEX SILVA DOS
SANTOS,
JOSIANE
CRISTINA
PEDROSO
DA
SILVA,
LAURA
APARECIDA PEREIRA NERES, LUIZ CARLOS DOS SANTOS, MÁRCIA
LOPES DA PAZ, MARIA BERENICE QUEIROZ DE ARAÚJO, MARIA
EUDOCIA RODRIGUES MURICY, MARIA ZÉLIA VIANA DOS SANTOS,
ROSANA NOGUEIRA DA SILVA PEREIRA, SEBASTIÃO DA CRUZ
BATISTA, ROSENAIDE SOUZA DOS SANTOS, TATIANA DE PAULA
COELHO e ANA CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017350-58.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28315
2
Apelação no:
1017350-58.2019.8.26.0053
Apelante:
ELENILDE MOREIRA DE MELO E OUTROS
Apelado:
ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca:
SÃO PAULO
Voto no:
28315
APELAÇÃO
–
ADICIONAL
DE
DESEMPENHO DA SAÚDE Pretendida a
incidência sobre o 13o salário, 1/3 de férias
e os adicionais temporais (quinquênio e
sexta-parte)
Possibilidade
Vantagem
que integra a parte fixa de 50% do Prêmio
de
Incentivo

IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000, Tema no 7
Consectários legais conforme o julgamento
definitivo do Tema no 810 do STF

Recurso provido.
Trata-se de ação ordinária ajuizada por ELENILDE MOREIRA DE
MELO E OUTROS na qual postulou a condenação do ESTADO DE
SÃO PAULO ao pagamento de diferenças decorrentes da inclusão
da vantagem patrimonial denominada “adicional de desempenho da
saúde” nas bases de cálculo do 13o Salário, 1/3 das férias e
adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), respeitada a
situação funcional de cada autor.
A r. sentença de fls. 1.174/1.181, da qual ora se adota o relatório,
julgou improcedente o pedido. Pela sucumbência, os réus foram
condenados ao pagamento das custas e honorários advocatícios,
estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Irresignados, apelam os autores. Alegam, em breve síntese, que o
adicional de desempenho de saúde está sendo pago a todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017350-58.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28315
3
servidores administrativos da Secretaria da Saúde, excluída,
entretanto, do pagamento do 13o salário, 1/3 de férias e adicionais
temporais, em conduta da administração que não deve prevalecer
porquanto em verdade a vantagem consiste em aumento de
vencimentos de caráter geral e permanente, pois não se
estabeleceu qualquer exigência adicional para pagamento da verba.
Traz diversas provas emprestadas para amparar posicionamento,
alegando, outrossim, as razões pelas quais deve o adicional incidir
sobre 13o salário, 1/3 de férias e adicionais temporais (fls.
1.190/1.227).
Recurso recebido, regularmente processado e respondido (fls.
1.233/1.250).
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução 772/2017 do Egrégio Tribunal de Justiça.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a irresignação
recursal comporta provimento.
Pretendem os autores, todos servidores públicos estaduais
pertencentes à Secretaria da Saúde, condenar o Estado de São
Paulo ao pagamento de diferenças decorrentes da incidência do
“adicional de desempenho da saúde” nas bases de cálculo do 13o
Salário, 1/3 das férias e adicionais temporais (quinquênios e sexta-
parte).
Referida vantagem remuneratória tem seu regime legal disciplinado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017350-58.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28315
4
pela
Lei
Estadual
no
8.975/1994
e
decreto
estadual
no
41.794/1997 e em verdade cuida de parcela fixa decotada do
Prêmio Incentivo: - este último diploma contempla os servidores
em exercício na Secretaria da Saúde e nas autarquias a ela
vinculadas, desde que não estejam percebendo ou venham a
perceber vantagem pecuniária de qualquer natureza ou sob
qualquer fundamento, custeada com recursos provenientes do
Ministério da Saúde/Sistema Único de Saúde - SUS/SP (artigo 2o).
No escólio de Hely Lopes Meirelles, adicionais são “vantagens
pecuniárias que a administração concede aos funcionários em razão
do tempo de exercício (adicionais de tempo de serviço), ou em face
da natureza peculiar da função, que exige conhecimentos
especializados ou em regime próprio de trabalho (adicionais de
função)”. As gratificações, ao seu turno, consistem em
“compensação por serviços comuns executados em condições
anormais para o funcionário, ou uma ajuda pessoal em face de
certas situações que agravam o orçamento do servidor” (RDA
77/1964 pp. 17/18).
Ambas, segundo lição clássica, podem ser suprimidas para o futuro.
Ocorre que na presente hipótese não se extrai da legislação
natureza
peculiar
da
função,
exigência
de
conhecimentos
especializados, condições anormais ou situação pessoal do servidor
que justifique pagamento da referida vantagem, de sorte que, em
verdade, consiste em aumento de vencimentos, devendo seguir
mesma diretriz já fixada para o Prêmio Incentivo e objeto do IRDR
no 0056229-24.2016.8.26.0000, tema no 7, cuja ementa peço
vênia para transcrever:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017350-58.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28315
5
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS.
Prêmio
de
Incentivo
Leis
Estaduais n° 8.975/94, 9.185/95 e 9.463/96 e
Decreto n° 41.794/07. Tese firmada: Inclusão
de 50% do valor do prêmio de incentivo no
cálculo
do
13°
salário,
férias,
terço
constitucional de férias, quinquênio e sexta
parte.
Possibilidade.
Vantagem
de
caráter
permanente, que integra a remuneração do
servidor. Aplicação no caso concreto: Sentença
de procedência parcialmente reformada Reexame necessário e recurso voluntário
parcialmente providos.
(IRDR no 0056229-24.2016.8.26.0000, Tema 7,
Órgão Especial, relator Des. Moreira de Carvalho,
trânsito em julgado em 28/6/2018).
Daí então a necessidade de inclusão desse adicional no cálculo do
13o salário, terço de férias e adicionais temporais, não se extraindo
qualquer justificativa legal para negativa de pagamento. É, aliás, a
orientação desta Colenda Primeira Câmara:
APELAÇÕES
Ação ordinária
Servidores da
Secretaria da Saúde Ilegitimidade passiva da
Associação Paulista para o Desenvolvimento da
Medicina SPDM. Adicional de Desempenho da
Saúde - Inclusão no cálculo do 13° salário,
férias
e
terço
constitucional
de
férias

Admissibilidade
-
Prêmio
de
Incentivo

Inclusão no cálculo do 13° salário, férias e terço
constitucional
de
férias

Admissibilidade,
contudo, apenas em relação aos 50% pagos,
ante sua feição genérica, linear e impessoal

Definição da questão em IRDR, pela Turma
Especial desta Seção de Direito Público, com
efeito
vinculante,
uniformizando
a
jurisprudência desta Corte Base de cálculo da
Gratificação
por
Trabalho
Noturno
(GTN)-
Somatória de todos os valores percebidos pelos
servidores em caráter permanente - Sentença
de
parcial
procedência
reformada
para
a
procedência integral da demanda, apenas em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017350-58.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28315
6
relação
à
Fazenda
Pública
Estadual,
com
determinação para que se observe a orientação
do E. STF no tema 810, e no tema 905, pelo C.
STJ, na correção monetária e juros de mora,
segundo a modulação e o que transitar em
julgado nos feitos correlatos a essas teses.
RECURSO DOS AUTORES PROVIDO EM PARTE E
IMPROVIDO O RECURSO DA FAZENDA PÚBLICA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
(TJSP; Apelação Cível 1064705-98.2018.8.26.0053;
Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central
- Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 02/10/2019; Data de
Registro: 02/10/2019)
APELAÇÃO
E
REMESSA
NECESSÁRIA

Procedimento comum
Servidor estadual

Secretaria da Saúde Adicional de Desempenho
da Saúde Pretendida a incidência sobre o 13o
salário, 1/3 de férias e os adicionais temporais
(quinquênio e sexta-parte)
Possibilidade

Vantagem que integra a parte fixa de 50% do
Prêmio
de
Incentivo

IRDR
no
0056229-24.2016.8.26.0000,
Tema
7

Consectários legais conforme o julgamento
definitivo do Tema no 810 do STF SENTENÇA
MANTIDA RECURSO E REMESSA NECESSÁRIA
DESPROVIDOS
com
observação
relativa
à
correção monetária da condenação.
(TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1025436-77.2018.8.26.0562;
Relator
(a): Marcos
Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Público; Foro de Santos - 3a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 23/07/2019; Data de
Registro: 23/07/2019)
APELAÇÃO
Servidores estaduais
Secretaria
da Saúde Adicional de Desempenho da Saúde
- Pretendida a incidência sobre o décimo
terceiro
salário
e
adicional
de
férias,
quinquênios e sexta-parte
Possibilidade

Vantagem de caráter permanente e que integra
parte
fixa
do
Prêmio
de
Incentivo

Procedência- Recurso provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017350-58.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28315
7
(TJSP; Apelação Cível 1028642-74.2018.8.26.0053;
Relator (a): Danilo Panizza; Órgão Julgador: 1a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data
do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro:
28/05/2019)
Destarte, tendo em vista que o adicional de saúde diz respeito à
parcela fixa do prêmio incentivo - paga a todos os servidores -,
logo se deve reconhecer o adicional de saúde como aumento
transliterado de vencimentos, com todos os reflexos pertinentes na
base de cálculo do 13o Salário, acréscimo de 1/3 das férias e nos
adicionais temporais.
Portanto, r. sentença comporta, assim, reforma integral, para
condenar o Estado de São Paulo ao pagamento das diferenças
decorrentes da incidência do adicional por desempenho de saúde
na base de cálculo do 13o Salário, acréscimo de 1/3 das férias e
nos adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte), respeitada a
situação funcional e a prescrição quinquenal, a serem apuradas em
liquidação de sentença.
Condeno a Fazenda do Estado, outrossim, ao pagamento de
honorários advocatícios no patamar mínimo, uma vez que a
matéria é objeto de ampla jurisprudência e não exigiu
acompanhamento do procurador em audiência de instrução ou
realização de perícia, cujo percentual será definido por ocasião da
liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4o, inciso II do
Código de Processo Civil.
As diferenças deverão ser corrigidas monetariamente e acrescidas
de juros de mora nos termos do Recurso Extraordinário no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017350-58.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28315
8
870.947.
Com relação aos juros de mora: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda
Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de
relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os
mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da
isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas
de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei
11.960/2009.”
Já com relação à correção monetária: “O artigo 1o-F da Lei
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações
impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor
restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o,
XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.”
Assim, em relação aos acréscimos, superado o julgamento dos
embargos de declaração no Recurso Extraordinário no 870.947,
deve ser observada a determinação já perfilhada, pouco
importando, neste particular, que a decisão ainda não tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017350-58.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28315
9
transitado em julgado, diante da ausência de recursos porventura
oponíveis com efeito suspensivo. Neste aspecto, há de se destacar
que consoante entendimento do Egrégio Sodalício, em obséquio à
jurisprudência solidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, é
cabível a aplicação de precedente vinculante, independentemente
da publicação do referido acórdão (AgR 612.375/DF, Min. Dias
Toffoli, DJe 04.09.2017; AgR-ED 1027677/RS, Min. Dias Toffoli,
DJe 29.08.20117 e ARE 930.647/PR, Min. Roberto Barroso, DJe
11.04.2016), de sorte que, se até mesmo antes da publicação o
aresto é suscetível de gerar efeitos, na pendência de recursos
assim também deve ser.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX), não sendo mister divagar sobre
todos os pontos e dispositivos legais citados pela agravante.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017350-58.2019.8.26.0053-São Paulo - Voto no 28315
10
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.
Daí porque, em tais termos, dá-se provimento ao recurso.
RUBENS RIHL
Relator